Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-43.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de não cumprimento de determinação de emenda à inicial.
2. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência, relacionada a contratos de empréstimo consignado.
3 .Pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a parte autora cumpriu de forma suficiente a determinação de emenda à inicial; e (ii) se a extinção do processo sem resolução do mérito configurou excesso de formalismo, em afronta aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça é devida quando demonstrada a insuficiência de recursos, sendo irrelevante a renda nominal isolada diante de comprovado comprometimento integral da subsistência.
6. O art. 321 do CPC deve ser interpretado em consonância com os arts. 4o e 6o do CPC, de modo a privilegiar o julgamento do mérito e o aproveitamento dos atos processuais.
7. Verificado o cumprimento substancial das determinações judiciais de emenda, com delimitação do objeto da lide e fornecimento das informações exigidas, é indevido o indeferimento da petição inicial.
8. A extinção prematura do processo, em tais circunstâncias, configura formalismo excessivo e viola o dever de cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento substancial da determinação de emenda à inicial afasta o indeferimento da petição inicial. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presentes os elementos essenciais da demanda, configura formalismo excessivo e afronta os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF , art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 6o, 98, 319, 320 321, 330.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068920, Apelação Cível no 0703347-97.2025.8.07.0019, Rel. Desa Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025; Acórdão 2069016, Apelação Cível no 0702037-10.2025.8.07.0002, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025.